Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-81.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ilegitimidade ativa. Carreira socioeducativa. Inaplicabilidade da lei distrital 5.184/2013. Inexistência de abrangência subjetiva pelo título executivo. Extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença mantida por fundamento diverso.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por reconhecer a existência de coisa julgada.
II. Questão em discussão
2. Há dois propósitos em exame: (i) definir se há coisa julgada entre o cumprimento de sentença individual da sentença coletiva e a ação individual ajuizada; e (ii) estabelecer se o apelante pode se beneficiar da coisa julgada coletiva.
III. Razões de decidir
3. A análise conjunta da ação individual e da ação coletiva demonstra que ambas tratam de reajuste remuneratório e diferenças salariais, mas não há identidade integral entre pedido e causa de pedir.
4. A controvérsia central reside na legitimidade ativa, uma vez que a Lei Distrital 5.351/2014 criou a carreira socioeducativa, definindo nova estrutura remuneratória e estabelecendo, em seu art. 28, que a Lei Distrital 5.184/2013 não se aplica aos seus servidores.
5. O título executivo coletivo abrange apenas os substituídos integrantes da carreira de assistência social. O recorrente integrou essa carreira apenas até a entrada em vigor da Lei 5.351/2014, passando a pertencer à carreira socioeducativa antes do período considerado devido na condenação da ação coletiva.
6. A jurisprudência desta Corte de Justiça confirma a necessidade de que o exequente integre a categoria beneficiada pelo título coletivo para propor execução individual. A inexistência dessa vinculação gera ilegitimidade ativa e consequente extinção do cumprimento individual.
7. Mantém-se a extinção do processo, porém com fundamento diverso: art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade ativa.
IV. Dispositivo e tese
8 . Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva exige comprovação de que o exequente integra a categoria profissional abrangida pelo título executivo judicial.” “2. É inviável o cumprimento individual de sentença coletiva por servidor que, durante o período considerado devido pelo título judicial, já se encontrava vinculado a carreira diversa daquela contemplada na ação coletiva.”